Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-84.2016.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001714-84.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR CONSÓRCIO OU CONVÊNIO. PRAZO DE 180 DIAS EXÍGUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública, condenando o ente municipal à adoção de medidas específicas de cessação da disposição irregular de resíduos sólidos, remoção de resíduos depositados, recuperação ambiental da área degradada e implantação de aterro sanitário próprio no prazo de 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a substituição da obrigação de implantação de aterro sanitário próprio por outras formas previstas em lei, como consórcio intermunicipal ou convênio de cooperação técnica; (ii) estabelecer se o prazo de 180 dias fixado para a implementação da destinação final adequada dos resíduos sólidos deve ser ampliado diante da complexidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 225 da Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de protegê-lo, sendo o Município responsável pela gestão dos resíduos sólidos conforme os artigos 30, V, da CF e 10 da Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

4.

A gestão integrada dos resíduos sólidos pode ser realizada por meio de consórcios ou convênios, nos termos dos artigos 18, §1º, I; 19, III; e 47, II da Lei n. 12.305/2010, desde que respeitados os critérios técnicos e ambientais fixados pela SEMA e demais órgãos competentes.

5.

A exigência de aterro sanitário próprio imposta pela sentença não considera a discricionariedade administrativa do gestor para escolher, entre as formas legalmente válidas, a mais adequada à realidade local.

6.

A celebração do Convênio de Cooperação Técnica n. 02/2022 entre os Municípios de Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte é juridicamente legítima e tecnicamente viável, desde que haja comprovação da efetiva execução das obrigações e licenciamento ambiental.

7.

O prazo de 180 dias fixado para implementação da solução definitiva é manifestamente exíguo, sendo razoável sua ampliação para 24 meses, diante da complexidade técnica, burocrática e financeira da medida, conforme precedentes jurisprudenciais.

8.

A responsabilidade do Município é objetiva (Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1º), sendo cabível a manutenção das demais obrigações impostas, relativas à abstenção da disposição irregular, remoção dos resíduos e recuperação da área degradada.

9.

A efetividade da decisão judicial exige apresentação de cronograma físico-financeiro detalhado e relatórios periódicos de execução, assegurando o controle jurisdicional da medida adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O Município pode cumprir sua obrigação de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos por meio de aterro próprio, consórcio intermunicipal ou convênio com ente público ou privado, desde que devidamente licenciado e fiscalizado pelos órgãos ambientais competentes.

2.

O prazo de 180 dias para implementação de solução definitiva é exíguo e deve ser ampliado para 24 meses, mediante cronograma e fiscalização judicial.

3.

A responsabilidade ambiental do Município é objetiva e independe de culpa, autorizando a imposição de obrigações de fazer e não fazer diante da omissão na gestão de resíduos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, V, e 225; Lei n. 12.305/2010, arts. 7º, VII; 8º, XIX; 10; 18, §1º, I; 19, III; 47, II; Lei n. 11.445/2007, art. 11, I; Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1º; Resolução CONAMA n. 404/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0000503-85.2012.811.0109, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.06.2024, DJe 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca daquela municipalidade,
nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização do ente municipal por danos ambientais decorrentes da destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, confirmando a liminar anteriormente concedida, e condenando o Município de Peixoto de Azevedo às seguintes obrigações: cessação da disposição irregular de resíduos a céu aberto; remoção dos resíduos existentes; recuperação da área degradada; e implantação de aterro sanitário devidamente licenciado no prazo de 180 dias.

Em suas razões recursais, o Município de Peixoto de Azevedo aduz, em síntese, que celebrou o Convênio de Cooperação Técnica n. 02/2022 com o Município de Guarantã do Norte/MT, que já dispõe de infraestrutura adequada para tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, razão pela qual pleiteia a exclusão da obrigação de implantar aterro sanitário próprio.

Alternativamente, requer a dilação do prazo de 180 dias para dois anos, diante da complexidade técnica e burocrática da medida.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Ministério Público argumenta que a celebração do referido convênio não exime o ente municipal de suas obrigações constitucionais e legais, salientando a existência de forte degradação ambiental causada pela conduta omissiva do Município.

Defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento em parte do recurso, id. 297915368.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, c
uida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, contra sentença que julgou procedente, em parte, a Ação Civil Pública que visa à sua responsabilização por danos ambientais decorrentes da destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos, com imposição de obrigações de fazer, não fazer e reparar danos causados.

Do caderno processual confere-se que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do ente municipal, arguindo que o Município promovia o lançamento de resíduos sólidos em local desprovido de infraestrutura e sem licenciamento ambiental, configurando verdadeiro "lixão" a céu aberto.

O relatório técnico acostado aos autos comprovou que o aterro comum municipal foi implantado em desacordo com as normas técnicas e legislação vigente, sem aprovação da SEMA e operado de forma inadequada.

As fotografias demonstram a realidade fática da disposição irregular, com graves consequências ambientais e à saúde pública.

Durante o trâmite processual, houve tentativas frustradas de conciliação, inclusive com apresentação de proposta de acordo pelo Apelante.

O Município informou a celebração de Convênio de Cooperação Técnica n. 02/2022 com o Município de Guarantã do Norte/MT e empresa privada para destinação final dos resíduos sólidos.

Contudo, não apresentou elementos suficientes quanto à efetiva implantação das medidas compensatórias e mitigadoras exigidas, restando infrutíferas as tratativas extrajudiciais.

Assim, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos ministeriais, confirmando a liminar e impondo ao Município obrigações específicas.

Determinou a abstenção imediata do depósito de resíduos sólidos a céu aberto, a remoção integral dos resíduos depositados no "lixão municipal" e a restauração das condições ambientais originais da área degradada mediante projeto técnico aprovado pela SEMA, no prazo de noventa dias.

Ordenou, ainda, a implantação de aterro sanitário em local adequado e devidamente licenciado, com prazo de conclusão de cento e oitenta dias.

Dessa sentença, recorre a Fazenda Pública Municipal.

Pois bem.

A questão central dos autos reside na definição da modalidade adequada para cumprimento da obrigação municipal de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, bem como na fixação de prazo razoável para implementação das medidas determinadas.

A controvérsia envolve a interpretação sistemática da legislação ambiental, especialmente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e sua harmonização com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e razoabilidade.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de terceira geração, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A responsabilidade do Município pela adequada gestão dos resíduos sólidos decorre também do artigo 30, inciso V, da CRFB, que lhe atribui competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, bem como da Lei n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Com efeito, a Lei n. 12.305/2010 estabelece, em seu artigo 10, que incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais.

O artigo 7º, inciso VII, da referida Lei, define como objetivo da Política Nacional a gestão integrada de resíduos sólidos, enquanto o artigo 47, inciso II, veda expressamente o lançamento
in natura
a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração.

Essa obrigação, contudo, não se exaure com a simples formalização de convênios, tampouco pode ser postergada indefinidamente sob alegações de ordem financeira ou administrativa.

Entrementes, a própria Lei n. 12.305/2010 prevê expressamente, em seu artigo 19, inciso III, que os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos podem contemplar soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios.

Igualmente, o artigo 18, parágrafo 1º, inciso I, autoriza o acesso a recursos da União para sistemas de tratamento de resíduos sólidos mediante consórcios ou convênios intermunicipais.

Confere-se, ainda que o artigo 8º, inciso XIX, estabelece como instrumento da Política Nacional o incentivo à adoção de consórcios ou outras formas de cooperação entre entes federados, visando à elevação das escalas de aproveitamento e redução dos custos envolvidos.

Sabe-se, outrossim, que a Resolução CONAMA n. 404/2008 estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos, sendo amplamente reconhecida a viabilidade técnica e ambiental da disposição final mediante consórcios intermunicipais, desde que observados os requisitos de licenciamento ambiental, distâncias adequadas de transporte e implantação de estações de transbordo quando necessário.

Bem como, a Lei n. 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê a possibilidade de gestão associada de serviços públicos mediante consórcio público ou convênio de cooperação, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal.

Nesse contexto, a escolha da modalidade de disposição final - seja mediante aterro sanitário próprio, consórcio intermunicipal ou convênio com ente público ou privado devidamente licenciado - insere-se na esfera de discricionariedade técnica e administrativa do gestor público municipal.

O que não pode ser objeto de discricionariedade é a obrigação de garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

A decisão de primeiro grau, ao determinar especificamente a implantação de aterro sanitário próprio no prazo de cento e oitenta dias, restringiu indevidamente as alternativas legalmente previstas para o cumprimento da obrigação ambiental.

O Convênio de Cooperação Técnica n. 02/2022, firmado entre o Município de Peixoto de Azevedo e o Município de Guarantã do Norte, representa solução juridicamente válida e tecnicamente adequada, desde que observadas as exigências da SEMA/MT e demais normas aplicáveis.

A delegação dos serviços públicos municipais de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos configura modalidade expressamente prevista na legislação, sendo legítima a adoção de soluções consorciadas ou compartilhadas, desde que devidamente licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.

Quanto ao prazo fixado na sentença recorrida, verifica-se que 180 (cento e oitenta) dias constitui lapso manifestamente exíguo para implementação de aterro sanitário, considerando a complexidade técnica, burocrática e financeira envolvida.

A implantação de aterro sanitário demanda elaboração de estudos geológicos e geotécnicos, projetos executivos, licenciamento ambiental, licitação de obras e serviços, além de outras providências administrativas que exigem tempo razoável para execução.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a necessidade de dilação de prazos em casos similares, considerando a complexidade inerente às medidas ambientais.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício, senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE “LIXÃO” . GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DETERMINANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. INEXEQUIBILIDADE DE PRAZOS. INOBSERÂNCIA DA RAZOABILIDADE . NECESSIDADE DE DILAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE USO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE . INADMISSIBILIDADE. VALORES DESTINADOS NO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS. UTILIZAÇÃO DE VALORES, MEDIANTE SUPERVISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO . 1. As obrigações determinadas na sentença, como a proibição de utilização dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e os prazos para obtenção das licenças e implementação do aterro sanitário, mostram-se inexequíveis diante da realidade fática e administrativa do Município de Marcelândia. 2. O Fundo Municipal do Meio Ambiente, utilizado para aquisição de equipamentos de combate a incêndios e outras emergências, não pode ser bloqueado indiscriminadamente, sob pena de causar maiores danos ambientais e à população . 3. A impossibilidade de cumprimento das obrigações, em prazos exíguos, justifica a necessidade de dilação para um período razoável que permita a adoção das medidas necessárias para a regularização ambiental, com a implantação do aterro sanitário, o que resulta no consequente afastamento das multas fixadas. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, estendendo o prazo para cumprimento das obrigações para 24 meses a contar do trânsito em julgado, afastando as multas impostas e permitindo a utilização dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mediante autorização prévia ou justificativa em caso de urgência.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00005038520128110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

De outro norte, como se sabe, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, independente de culpa, conforme estabelece o artigo 14, parágrafo 1º, da Lei n. 6.938/1981, e a degradação ambiental restou amplamente demonstrada nos autos através do relatório técnico e documentação fotográfica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão do poder público municipal quanto ao cumprimento de sua função ambiental autoriza a atuação do Poder Judiciário para compelir o ente federativo a adotar medidas corretivas e reparatórias.

Nesse norte, as demais condenações impostas pela sentença - remoção dos resíduos depositados irregularmente, recuperação da área degradada e obrigação de não fazer - devem ser mantidas integralmente.

A efetiva implantação das medidas, porém, deverá ser comprovada mediante apresentação de cronograma físico-financeiro detalhado e relatórios periódicos de execução, permitindo o adequado controle judicial do cumprimento da decisão, de modo que qualquer que seja a modalidade escolhida, deverão ser observados os requisitos estabelecidos pela SEMA/MT, incluindo a instalação de estação de transbordo quando necessário, transporte adequado dos resíduos e observância dos limites de distância preconizados pelas normas estaduais e federais.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, para:

a) REFORMAR a sentença recorrida quanto à modalidade de cumprimento da obrigação de destinação final dos resíduos sólidos, reconhecendo que o Município de Peixoto de Azevedo poderá optar por uma das seguintes alternativas: (i) implantação de aterro sanitário próprio; (ii) adesão a consórcio intermunicipal para disposição em aterro sanitário licenciado; (iii) celebração de convênio com ente público ou privado para destinação em local licenciado, desde que observados os requisitos estabelecidos pela SEMA/MT, incluindo instalação de estação de transbordo quando necessário e observância dos limites de distância preconizados pelas normas estaduais e federais;

b) ESTENDER o prazo fixado na sentença para implementação da solução de destinação final dos resíduos sólidos de 180 (cento e oitenta) dias para 24 (vinte e quatro) meses, condicionado à apresentação de cronograma físico-financeiro detalhado no prazo de sessenta dias e comprovação mediante relatórios periódicos de execução;

c) MANTER incólumes as demais determinações sentenciais, especialmente quanto à remoção dos resíduos depositados irregularmente, recuperação da área degradada e obrigação de não fazer consistente na abstenção imediata do depósito de resíduos sólidos a céu aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025